Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-30.2017.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002962-30.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEDILSON CARDOSO DE NAZARETH - CPF: 029.761.851-23 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN MONIQUE LEAL DA SILVA - CPF: 060.955.241-48 (VÍTIMA), LUCAS LUAN NEVES DA SILVA - CPF: 049.229.961-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
CONDUTA DO ACUSADO – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA AS LESÕES – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA À PALAVRA DAS VÍTIMA
S – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA - IN
VIABILIDADE –
CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ
A QUO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO NÃO PROVIDO
.

1.

Com relação às infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório é corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas em todas as fases da persecução criminal, inclusive corroboradas pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, suficientes a fundamentar a sentença condenatória.

2.

Inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena do réu que enseje o redimensionamento da pena.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

JOEDILSON CARDOSO DE NAZARETH

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEDILSON CARDOSO DE NAZARETH
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Nobres/MT nos autos da Ação Penal n.º
0002962-30.2017.8.11.0030
, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada nos
artigos 148, § 1º, inc. V; 129, §1º, II e § 10º e 147, todos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 159126426, o apelante pugna, genericamente, pela reforma da sentença,
objetivando a
absolvição de todos os delitos
; subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena
, também sem fazer maiores digressões sobre o pedido.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 159126432).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 164128673).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 159126427)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
JOEDILSON CARDOSO DE NAZARETH,
foi denunciado

pela prática dos delitos tipificados no art
. 148, §1º, art. 213, §1º, c/c art. 14, II
,
todos do Código Penal
, em desfavor da vítima
Ellen Monique Leal da Silva
e
artigo 147, do CP
, em desfavor do ofendido
Lucas Luan Neves da Silva
.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de novembro do ano de 2017, na cidade de Nobres/MT, teria privado a liberdade da primeira vítima,

mediante sequestro e, nas mesmas circunstâncias, mediante violência grave ameaça, tentou constranger a vítima
Ellen Monique da Silva
à prática de conjunção carnal e/ou de outros atos libidinosos, na qual resultou lesão corporal de natureza grave (perigo de vida); por fim, logo após os fatos acima descritos, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima
Lucas Luan Neves da Silva
.

Antes mesmo do recebimento da denúncia, o Ministério Público realizou o
aditamento da inicial acusatória
, imputando ao acusado a prática dos crimes descritos no art. 148, § 1º, V; art. 129, §1º, II e § 10º, n/ do art. 69, todos do CP, com as disposições da Lei n. 11.340/2006, com relação a vítima
Ellen Monique
Leal da Silva
; mantendo a imputação do art. 147, caput, do CP, com relação a vítima
Lucas Luan.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando-o à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em razão dos delitos praticados em desfavor da primeira ofendida
e 01 (um) mês de detenção
, devido à pratica do delito de ameaça em face da segunda vítima, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório – lesão corporal e cárcere privado:

Conforme declarado nas razões recursais, o apelante, pugna pela absolvição, sob o argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Malgrado o inconformismo do réu,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes tipificados nos arts.
129, §1º, II, e
148, § 1º, V
e 147, todos do CP
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas, termos de representação criminal,
Laudo Pericial nº 200.1.02.2019.021654-01
(todos presentes ao ID 159126947)
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, é incontroverso nos autos que ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Ellen Monique Leal da Silva
confirmou tudo o que foi narrado na fase policial, relatando que manteve relacionamento afetivo com o réu, mas na data dos fatos já não estavam juntos; que
JOEDILSON
não aceitava o fim o relacionamento e foi até o seu local de trabalho pedindo para conversar.

De acordo com a vítima, o réu, estava dentro do veículo e teria insistido para que ela falasse com ele, tendo, inclusive, ameaçado causar transtornos no seu local de trabalho caso ela recusasse, motivo pelo qual a vítima aceitou, mas afirmou que iria apenas registrar sua chegada ao trabalho e voltava para conversar com o acusado.

Nesse momento,
Ellen
entrou, avisou uma colega de trabalho que seu ex-namorado estava lá e que iria conversar com ele na porta do estabelecimento; foi em direção ao veículo do acusado, sendo que logo que se aproximou, ele a puxou para dentro do carro, trancou as portas e saiu em disparada, seguindo na direção de um terreno baldio.

De acordo com a ofendida, o acusado tomou seu celular e mandou uma mensagem para o segundo ofendido,
Lucas Luan
[na época namorado da vítima], insultando-o e, durante o trajeto, desferiu socos, tapas e arranhões contra a vítima, a cada vez que ela tentava sair do veículo; por fim, o acusado teria empurrado a cabeça da vítima com muita força contra o painel do carro.

A vítima contou ainda que, em dado momento, quando o réu parou o veículo em uma estrada, ele começou a puxar suas roupas, rasgou sua calça e tentou força-la a ter relações sexuais com ele, momento em que iniciou luta corporal para tentar se defender.

Ademais, contou que diante da demora no retorno para a loja onde trabalhava, sua colega ficou preocupada e avisou seu namorado à época, o segundo ofendido,
Lucas Luan,
acerca do ocorrido, que, de imediato, acionou a polícia e foi em busca de
Ellen
e acabou por

encontrar o carro do acusado parado em uma estrada, com a ofendida muito abalada e o réu bastante agressivo e transtornado.

Logo que
Lucas
se aproximou do veículo,
JOEDILSON
desceu do carro e entrou em luta corporal com
Lucas,
ao passo que
Ellen
saiu correndo do veículo e, logo em seguida a Polícia chegou ao local e todos foram encaminhados à delegacia (ID 159125487).

No mesmo sentido,
Lucas Luan Neves da Silva
, confirmou o relatado dado pela ofendida
Ellen
, aduzindo que recebeu uma mensagem ofensiva vindo do telefone celular da namorada e achou estranho; em seguida recebeu ligação da colega de trabalho de
Ellen
informando que ela teria “sumido” após sair para conversar com o ex-namorado.

Com isso, temendo que algo de ruim pudesse acontecer, foi em busca da vítima e acabou por encontrar o carro do acusado parado em estrada afastada e ao se aproximar do veículo,
JOEDILSON
partiu para cima dele, o ameaçando e agredindo, e somente parou quando conseguiu imobiliza-lo e logo após foi contido pela polícia.

Além disso,
Lucas
confirmou a presença de hematomas na vítima, além do nítido estado de desespero e medo que ela apresentava. Quanto as ameaças, o ofendido declarou que durante toda a briga o acusado proferia ofensas e ameaças contra ele, dizendo que o mataria e que ele “
não fazia ideia de com quem estava mexendo”
(sic) (ID 159125487).

Ademais, corroborando as declarações de
Ellen
e
Lucas,
os Policiais Militares responsáveis por atender a ocorrência,
Moacir Rocha da Silva
,
Filipe Bispo Benevides
, de forma bastante semelhante narraram o acontecido informando, em síntese, que foram acionados para atender a ocorrência por
Lucas
, que informou que o acusado
teria pego a vítima, a colocado dentro do carro e tomou rumo ignorado (sic).

Além disso, afirmaram que o solicitante localizou o réu na estrada que dá acesso à mineradora da cidade, e informou a guarnição que se deslocou de imediato até o local indicado e, quando lá chegaram, encontraram o acusado, já detido pelo solicitante; além disso declararam que em conversa com a vítima, ela afirmou que o réu a raptou e a levou até a estrada, local em que ele tentou forçar uma relação sexual; os agentes públicos

também descreveram que a vítima estava muito nervosa, apresentava hematomas no rosto, inclusive um calombo na testa e encontrava-se com as vestimentas rasgadas e amarrotadas (ID 159125487).

Por sua vez, as testemunhas
Gidalti Ferreira de Jesus
e
Cristiane Cunha Dos Santos
limitaram-se a ressaltar os predicados pessoais do acusado, não abordando nenhuma informação acerca dos fatos (ID 159125487).

O apelante, por sua vez, negou os fatos, afirmando que mantinha relacionamento amoroso com a vítima e, no dia anterior do ocorrido, viu
Ellen
com outro homem e ficou enfurecido, mas nada fez. No dia seguinte, por conhecer a rotina da ofendida foi até o seu local de trabalho no momento em que ela estaria chegando e pediu para conversar com ela; afirma que ela entrou no carro por livre vontade e, em seguida, saiu da frente do estabelecimento para irem conversar.

Nega que tenha tentado forçar qualquer relação sexual e que, na realidade, as roupas da vítima estariam rasgadas porque ela tentou por várias vezes saltar do veículo e ele, para impedir que ela se machucasse, a impediu, puxando sua roupa
(ID 159125487).

Além das declarações já mencionadas, consta dos autos o Laudo Pericial constante do ID 159126947, pág. 44/46, atestando que a vítima
Ellen
apresentava lesão contusa de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, na região frontal, descrição que se coaduna com o relato da ofendida (sic).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade
de todos os delitos
imputados ao acusado restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que, com relação aos crimes praticados contra a primeira ofendida [art.
148, § 1º, V e art. 129, §1º, II e § 10º]
,
em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, máxima quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta mesma linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Desta feita, no meu entender, não há quaisquer dúvidas que, de fato, o acusado, dentro do mesmo contexto, privou a liberdade da vítima, afim de satisfazer fins libidinosos e diante da atitude da ofendida de se esquivar e impedir o ato, agrediu-lhe fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial anexo aos autos.

No mesmo sentido, o delito de ameaça praticado contra o ofendido
Lucas Luan
, restou seguramente comprovado pelo relato das vítimas, os quais foram corroborados pelas informações prestadas pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência, tal como exposto lhures.

Dentro desse contexto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, com essas considerações, seguro de que os relatos dos ofendidos encontram amparo nas demais provas dos autos,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena:

O estandarte defensivo subsidiário aponta, sem maiores digressões, a necessidade de ser
revista a dosimetria da pena
(sic).

De início, impossível deixar de frisar que a falta de argumentação no recurso defensivo torna, inclusive, mais custoso compreender o que se pretende com as razões recursais, a incidir em prejuízo à própria defesa do réu.

Nada obstante, da análise dos autos e, especialmente da sentença condenatória, verifico que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta

na dosimetria da pena do réu
, pois,
in casu
, as penas estabelecidas para os delitos de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, V, CP) e ameaça (art.147) restaram fixadas no mínimo legal, sendo, respectivamente 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção.

Com relação à sanção atribuída ao delito de lesão corporal, na primeira e segunda fase da dosimetria penal, a pena restou estabelecida no patamar mínimo e
somente foi aumentada na terceira fase da dosimetria
, em razão da causa de aumento prevista no § 10º, do art. 129, a qual foi implementada,
de forma fundamentada
, na fração estabelecida pelo próprio Código Penal [1/3].

À propósito, convém destacar trecho da sentença, que abordou tal aspecto:

“Ausente causa (s) agravante (s) ou atenuante (s) de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, o que resulta na manutenção, fixo a INTERMEDIÁRIA em reclusão, de 1 (um) ano.

Ausente causas de diminuição, contudo presente a causa de aumento prevista no § 10º, do art. 129, aumento em 1/3 (um terço) que equivale a 4 (quatro) meses, fixo essa FINAL em reclusão, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador. ”

Assim, por entender que a pena aplicada ao réu se encontra em patamares legalmente aceitos - inclusive fixadas no patamar mínimo legal para dois dos crimes -, e que se coadunam com todo o contexto exposto nos autos, inexiste qualquer reajuste passível de ser promovido quanto ao cálculo de pena.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEDILSON CARDOSO DE NAZARETH
, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo Vara Única de Nobres/MT, nos autos da Ação Penal nº 0002962-30.2017.8.11.0030.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023